Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110376517APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. INDUZIMENTO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGOS 102 E 106 DO ESTATUTO DO IDOSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. DA CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 347 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO ARTIGO 61 DO CP.
1. Pratica o delito do art. 102 da Lei n. 10.741/03, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
2. A conduta de induzir pessoa idosa, sem discernimento, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, é fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 106 da Lei 10.741/03, independentemente de ter havido prejuízo patrimonial à vítima.
3. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, acrescido do dolo para a prática delitiva, a condenação é medida que se impõe.
4. A consunção ocorre quando um fato descrito pela norma absorve outros fatos que são necessários para a fase de preparação ou execução de outro crime. Incabível a aplicação desse instituto quando a prática dos delitos ocorre em momentos distintos e sem relação de dependência, como na espécie.
5. Considerando que o Ministério Público é o órgão acusador e que não foi elaborado pedido na peça inaugural de condenação pelo art. 347 do Código Penal, nem houve aditamento da denúncia posteriormente, não é possível ao Juízo analisar tal pedido por se encontrar adstrito ao princípio da congruência entre denúncia e sentença.
6. Inexistindo elementos suficientes para quantificar o dano sofrido pelo ofendido, pode o magistrado abster-se de fixar o valor mínimo, pois mister que a reparação por danos materiais também obedeça às disposições legais e constitucionais.
7. Em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que "A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu" (EAREsp n. 1.311.636/MS).
8. No crime previsto no artigo 102 da Lei no 10.741/2003, não integra ou qualifica o tipo penal o fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico, de modo que correta a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.